Tribunal: TJMT
Processo: 1023258-64.2022.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1023258-64.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ROSIANE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 040.239.141-18 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), CAROLINA ROCHA BOTTI - CPF: 073.806.926-40 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (APELADO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME – AUSÊNCIA DE COBRANÇA COERCITIVA EXTRAJUDICIAL – ANUÊNCIA DO DEVEDOR PARA CONHECER O DÉBITO EXISTENTE, EMBORA PRESCRITO – FALTA DE PUBLICIDADE DOS DADOS – NÃO NEGATIVAÇÃO DO CPF – POSSIBILIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“A cobrança extrajudicial de dívida reconhecida, mas prescrita, através do sistema SERASA Limpa Nome, não configura dano moral, ante a ausência de negativação e de publicidade das informações.”

(TJMT, N.U 1003615-79.2021.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível
1023258-64.2022.8.11.0003

Apelante:
ROSIANE OLIVEIRA DA SILVA

ApeladA:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NAO PADRONIZADOS NPL II

Colenda câmara.

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ROSIANE OLIVEIRA DA SILVA
(Id 191483157), visando reformar a decisão proferida pelo Juízo de Direito da
1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
, que nos autos da
Ação de Nulidade da Dívida c.c Ação Declaratória de Prescrição c.c Reparação por Danos Morais
n. 1023258-64.2022.8.11.0003
, ajuizada em desfavor da empresa Apelada, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou o Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade ante o deferimento da justiça gratuita (Id. 191483151).

Nas razões do recurso (Id. 191483157), o Apelante sustenta que deve ser reconhecida a prescrição das dívidas inscritas em nome da Apelante, uma vez que estão sendo cobradas de forma ilícita e coercitiva por meio do cadastro do “SERASA LIMPA NOME”.

Verbera que a mera inscrição de dívida prescrita no sítio do “SERASA LIMPA NOME” já configura forma de cobrança coercitiva e ilícita, uma vez que o nome do serviço induz o consumidor a pensar que seu nome está “sujo no mercado”, e ainda, o serviço faz propagandas e divulga material incentivando o pagamento de tais dívidas.

Assevera que há dano ao score da apelante, bem como violação a Lei Geral de Proteção de Dados.

Com essas considerações pugna pelo provimento do recurso, condenando a empresa em danos morais no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Ausente de preparo, eis que a parte é hipossuficiente.

Foram apresentadas as contrarrazões (Id 191483163), postulando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023